Tribunal: STF
Processo: HC 228244
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.100.855/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, redimensionando a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 650 dias-multa. Embargos de divergência e posteriores embargos declaratórios não foram providos. Recurso especial teve a sequência obstada.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, ao examinar agravo, não conheceu do especial. Seguiram-se embargos de declaratórios, sem êxito, e o citado agravo regimental, do qual resultou o acórdão ora atacado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Alegam ser inidônea a fundamentação pela qual afastada a minorante, isto é, a existência de registro de ato infracional e a quantidade de droga apreendida. Afirmam a ocorrência de bis in idem, uma vez que a quantidade de entorpecente foi utilizada para elevar a pena-base e negar a aplicação do redutor. Apontam a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal no agravo em recurso especial para a concessão da benesse (e-doc. 5, p. 204-209)



    6. Requerem, em sede liminar, seja afastada a hediondez do delito, adequando-se a execução penal aos parâmetros do crime comum. No mérito, postulam a observância da causa de diminuição. Caso assim não se entenda, buscam a observância da individualização da pena veiculada em voto proferido por Desembargador que ficou vencido no julgamento da apelação ou que seja determinado ao Tribunal de origem o refazimento da dosimetria da pena, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado (e-doc. 6, p. 30), A 5ª Turma manteve o entendimento do Relator de que, “no tocante à violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e divergência jurisprudencial, inafastável a incidência das Súmulas n. 284 e n. 355/STF, porquanto o tema não se relaciona com a matéria decidida no acórdão dos Embargos Infringentes”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator